Tribunal: TJES
Processo: 0000015-74.2024.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000015-74.2024.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YAN LUCAS GOMES DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), fixando-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. A defesa postulou o reconhecimento do tráfico privilegiado, o direito de recorrer em liberdade e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; (ii) avaliar o cabimento do direito de recorrer em liberdade; (iii) definir se é possível conceder a gratuidade da justiça no âmbito da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa da minorante do tráfico privilegiado com base apenas na quantidade de drogas (3,1g de crack) não se sustenta, pois a jurisprudência dos tribunais superiores afasta a possibilidade de uso isolado desse critério para negar a benesse legal.

4. A circunstância do envolvimento de adolescente não pode ser valorada duas vezes: já constitui causa de aumento prevista na Lei de Drogas, não podendo ser utilizada para afastar a causa especial de diminuição de pena.

5. Presentes os requisitos legais — primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação à atividade criminosa e de integração à organização criminosa — impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3.

6. O pedido de recorrer em liberdade resta prejudicado diante da fixação de regime inicial aberto e substituição da pena.

7. A gratuidade da justiça deve ser postulada perante o juízo da execução penal, não cabendo sua análise no julgamento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A quantidade de droga apreendida, por si só, não autoriza a exclusão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

2. O envolvimento de adolescente no crime não pode ser duplamente valorado para afastar o tráfico privilegiado.

3. Reconhecido o tráfico privilegiado, a pena deve ser reduzida na fração máxima quando ausentes elementos que justifiquem modulação diversa.

4. A gratuidade da justiça no processo penal deve ser requerida ao juízo da execução, competente para análise da situação econômica do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 33, § 4º; Código Penal, art. 44; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso e determinar a expedição de alvará de soltura, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
YAN LUCAS GOMES DE CASTRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 12869933), a Defesa sustenta que o acusado faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, já que preenche todos os requisitos exigidos para tanto.

Defende, ainda, a necessidade de concessão do direito de recorrer em liberdade, já que não houve fundamentação idônea para tal negativa.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao acusado, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 13598009), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 13883999), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
YAN LUCAS GOMES DE CASTRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 12869933), a Defesa sustenta que o acusado faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, já que preenche todos os requisitos exigidos para tanto.

Defende, ainda, a necessidade de concessão do direito de recorrer em liberdade, já que não houve fundamentação idônea para tal negativa.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao acusado, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 13597964) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), narrando o seguinte:

Extrai-se dos elementos de informação anexos, que no dia 16 de Março de 2024, na Rua Castelo Branco, s/nº, Canarinho, nesta Cidade e Comarca, o denunciado trazia consigo, sem autorização legal ou regulamentar e em comunhão de desígnios com o adolescente FLADSON CARDOSO SOUZA,
48 (quarenta e oito) “pedras”
da substância entorpecente popularmente chamada de
“crack”
.

Consta que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, policiais militare foram acionados para se deslocarem até o bairro Canarinho, neste Município, porquanto receberam informações, oriundas de
notitia criminis
inominada, de que um dos principais traficantes do referido bairro estaria aliciando menores para auxiliá-lo no tráfico de drogas.

Registre-se que na chegada da guarnição policial no local apontado pela
notitia criminis
inominada, o ora denunciado, juntamente do adolescente FLADSON CARDOSO SOUZA, tentou-se evadir do local em uma motocicleta, sendo imediatamente alcançado e abordado.

No momento da perseguição, foi visualizado por um dos policiais que o adolescente mencionado teria arremessado um objeto por cima de um muro, com a intenção de se livrar da situação flagrancial, tendo os militares refeito o trajeto e localizado um pote contendo
48 (quarenta e oito) “pedras”
da substância entorpecente popularmente chamada de
“crack”

e
01 (um) aparelho celular
.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria do delito imputado ao acusado foram devidamente comprovadas no decorrer da instrução processual, com destaque para o laudo de exame químico (ID nº 13597993) e para os depoimentos das testemunhas - policiais militares que participaram da abordagem - ouvidas em juízo.

Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
, na primeira fase, fixou a pena-base no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Na segunda fase, não houve o reconhecimento de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
negou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas “
devido à quantidade de drogas e as circunstâncias do crime”
.

Como se percebe, não houve a devida fundamentação para negativa a minorante.

Em relação à quantidade de drogas, ressalto que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que a quantidade de drogas, isoladamente, não permite inferir que o agente se dedique à atividades criminosas.

Ainda que assim não fosse, conforme se infere do laudo químico de ID nº 13597993, houve a apreensão de 3,1 gramas de crack,
quantidade inexpressiva
, a qual sequer permitiria exasperar a pena-base, tampouco afastar o privilégio.

No que se refere às circunstâncias do crime, não vislumbro elementos acidentes que destoam do tipo penal em comento, salientando que o envolvimento de um adolescente no crime já constitui causa de aumento de pena, não podendo ser novamente valorado para afastar a benesse.

Logo, entendo que o réu faz jus ao tráfico privilegiado, em sua fração máxima (2/3), dada a ausência de elementos que me permitam realizar a modulação.

Assim, fixo a pena definitiva do acusado em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

Fixo o regime inicial
aberto
para início do cumprimento de pena, bem como substituo a pena corporal por
duas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Considerando a fixação do regime inicial aberto, resta prejudicado o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, destaco o entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

Encerrado o julgamento e sagrando-se o presente voto como vencedor,
EXPEÇA-SE
, com urgência, alvará de soltura.

É como voto.